Tribunal: STJ
Processo: 0189790-70.2017.8.09.0134
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102653 - GO(2025/0443257-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SARAIVA
ADVOGADO
: MOSAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA - GO013689
AGRAVADO
: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMISSIBILIDADE COM
ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incompetência para exame de ofensa constitucional, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ em ilegitimidade passiva e cerceamento de
defesa, e ausência de demonstração do dissídio da alínea .
c
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse sobre área às margens de
reservatório de usina hidrelétrica. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou a reintegração e o desfazimento das edificações, indeferiu a prova
testemunhal e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação e ao recurso
adesivo, confirmou a abrangência integral da ordem de reintegração, afirmou a
dispensabilidade da prova oral, reconheceu a legitimidade passiva e a presença dos
requisitos do
do CPC, e majorou honorários para 12%.
art. 561
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade passiva, ao cerceamento de defesa e
ao esbulho; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
testemunhal e distribuição do ônus probatório; (iii) saber se a ilegitimidade passiva
se configurou por alegada condição de locatário; (iv) saber se não se caracterizou o
esbulho possessório; (v) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa
do
o, LV, da CF; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
art. 5
c
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA55101941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af109347-2956-4797-a114-28f99fcbd01c

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses
art. 1.022
de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e esbulho.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de ilegitimidade passiva e cerceamento de
defesa, por exigirem reexame de provas.
8. Refoge da competência do STJ analisar suposta violação ao
o, LV, da CF.
art. 5
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegada violação do
§ 1o, IV e VI,
art. 489,
do CPC, por deficiência de fundamentação.
10. O dissídio da alínea
não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
c
similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as teses de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e
esbulho à luz do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de
art. 1.022
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. 3. Refoge da competência do STJ o
exame de suposta ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal. 4. Aplica-se a
art. 5
Súmula n. 284 do STF à alegada violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC. 5. O
art. 489,
dissídio jurisprudencial pela alínea c não se demonstra sem cotejo analítico e
similitude fática.”
: CPC, arts. 17, 370, parágrafo único, 373, II, 489, §
Dispositivos relevantes citados
1o, IV, VI, 1.022, I, II, 1.025, 561, 1.029, § 1o; CC,
CF,
o, LV;
art. 1.210;
art. 5
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.239.326/SC,
em 24/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af109347-2956-4797-a114-28f99fcbd01c

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: af109347-2956-4797-a114-28f99fcbd01c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102653 - GO(2025/0443257-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JOSE ROBERTO SARAIVA
ADVOGADO
: MOSAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA - GO013689
AGRAVADO
: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO
: DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADMISSIBILIDADE COM
ÓBICES PROCESSUAIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incompetência para exame de ofensa constitucional, deficiência de
fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do CPC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ em ilegitimidade passiva e cerceamento de
defesa, e ausência de demonstração do dissídio da alínea .
c
2. A controvérsia trata de ação de reintegração de posse sobre área às margens de
reservatório de usina hidrelétrica. O valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
determinou a reintegração e o desfazimento das edificações, indeferiu a prova
testemunhal e fixou honorários em 10%.
4. A Corte de origem conheceu e negou provimento à apelação e ao recurso
adesivo, confirmou a abrangência integral da ordem de reintegração, afirmou a
dispensabilidade da prova oral, reconheceu a legitimidade passiva e a presença dos
requisitos do
do CPC, e majorou honorários para 12%.
art. 561
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade passiva, ao cerceamento de defesa e
ao esbulho; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova
testemunhal e distribuição do ônus probatório; (iii) saber se a ilegitimidade passiva
se configurou por alegada condição de locatário; (iv) saber se não se caracterizou o
esbulho possessório; (v) saber se houve violação ao contraditório e à ampla defesa
do
o, LV, da CF; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial pela alínea
do
art. 5
c
III, da CF.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou as teses
art. 1.022
de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e esbulho.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de ilegitimidade passiva e cerceamento de
defesa, por exigirem reexame de provas.
8. Refoge da competência do STJ analisar suposta violação ao
o, LV, da CF.
art. 5
9. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF à alegada violação do
§ 1o, IV e VI,
art. 489,
do CPC, por deficiência de fundamentação.
10. O dissídio da alínea
não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico e
c
similitude fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta as teses de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e
esbulho à luz do
do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ nas teses de
art. 1.022
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa. 3. Refoge da competência do STJ o
exame de suposta ofensa ao
o, LV, da Constituição Federal. 4. Aplica-se a
art. 5
Súmula n. 284 do STF à alegada violação do
§ 1o, IV e VI, do CPC. 5. O
art. 489,
dissídio jurisprudencial pela alínea c não se demonstra sem cotejo analítico e
similitude fática.”
: CPC, arts. 17, 370, parágrafo único, 373, II, 489, §
Dispositivos relevantes citados
1o, IV, VI, 1.022, I, II, 1.025, 561, 1.029, § 1o; CC,
CF,
o, LV;
art. 1.210;
art. 5
RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
: STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.239.326/SC,
em 24/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JOSÉ ROBERTO
SARAIVA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por: pela
incompetência material do recurso especial para análise de ofensa a dispositivo
constitucional, pela deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489, §1o, IV e
VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 284
do STF, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ no exame das teses de
ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, e pela ausência de demonstração do
dissídio jurisprudencial quanto à alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do TJGO em apelação cível e recurso
adesivo nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fls. 765-766):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E
RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE
RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. INVASÃO. CONSTRUÇÕES
IRREGULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRESSUPOSTOS DO
DO
I. CASO EM EXAME Apelação
ART. 561
CPC/2015.
cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os
pedidos exordiais em ação de reintegração de posse de área localizada na margem
do reservatório de usina hidrelétrica, em que a parte autora busca retomar a posse
integral do imóvel e a demolição de todas as construções realizadas no seu
perímetro. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Consistem em: (i) determinar se a
ordem de reintegração deve mencionar, expressamente, que abrange todas as
construções levantadas durante o curso do processo; (ii) definir se houve
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) estabelecer se
o recorrente adesivo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; (iv)
aferir a presença dos pressupostos legais para a reintegração de posse. III. RAZÕES
DE DECIDIR 1. O comando sentencial de reintegração de posse referente ao imóvel
descrito na inicial abrange a totalidade da área objeto do litígio, em consonância
com o princípio da congruência. 2. A determinação judicial para o desfazimento das
construções realizadas indevidamente engloba todas as aquelas existentes na área,
inclusive, as erigidas no curso do processo. 3. É dispensável a produção de prova
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

testemunhal quando o conjunto probatório documental é suficiente para o
convencimento do magistrado, não configurando cerceamento de defesa. 4. Em
ações possessórias, a legitimidade passiva recai sobre quem exerce o poder de fato
sobre a coisa, independentemente da condição de proprietário. 5. A alegação de
mero locatário, sem comprovação nos autos, não afasta a legitimidade passiva
daquele apontado como responsável pela área. 6. A autora comprovou o
preenchimento dos requisitos exigidos pelo
do
- posse anterior,
art. 561
CPC/2015
esbulho, data do esbulho e perda da posse. 7. A ocupação irregular de área destinada
à formação de reservatório de usina hidrelétrica, com a construção de edificações
em área de preservação permanente, configura esbulho possessório. IV. TESES 1. A
determinação de reintegração de posse do imóvel descrito na inicial abrange a
totalidade da área objeto do litígio, com o consequente desfazimento de todas as
construções realizadas indevidamente, inclusive, aquelas erigidas no curso do
processo. 2. É dispensável a produção de prova testemunhal quando o conjunto
probatório documental é suficiente para o convencimento do magistrado, não
havendo falar cerceamento de defesa. 3. A legitimidade passiva em ações
possessórias recai sobre quem exerce o poder de fato sobre a coisa,
independentemente da condição de proprietário ou locatário. 4. Comprovados os
requisitos exigidos pelo
do
a reintegração da autora na posse do
art. 561
CPC/2015,
imóvel é medida impositiva. V. DISPOSITIVO Apelação cível e recurso adesivo
conhecidos e desprovidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
omitido a análise da ilegitimidade passiva do recorrente, que sustentou ser mero
locatário sem vínculo com as edificações;
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

b) 369, 370 e 373, II, do Código de Processo Civil, já que o
indeferimento da prova testemunhal teria cerceado a defesa e impedido a
comprovação da natureza da posse;
c) 1.210, do Código Civil, pois o acórdão teria deixado de reconhecer a
inexistência de esbulho por ausência de conduta possessória própria do recorrente;
d) 489, §1o, IV e VI, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil,
porquanto o acórdão teria incorrido em omissão, falta de enfrentamento específico,
respostas genéricas e negativa de prestação jurisdicional quanto à ilegitimidade
passiva, ao cerceamento de defesa e à inexistência de esbulho;
e) 5o, LV, da Constituição Federal, visto que o indeferimento de prova
testemunhal teria violado o contraditório e a ampla defesa;f) 105, III,
, da
c
Constituição Federal, uma vez que haveria divergência jurisprudencial sobre o
cerceamento de defesa e a necessidade de produção de prova oral, além da análise
dos requisitos do
do Código de Processo Civil.
art. 561
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
passiva; requer ainda o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão e da sentença, determinando a reabertura da instrução para produção de
prova testemunhal; requer, subsidiariamente, o provimento do recurso para que se
julgue improcedente a ação por ausência de esbulho, com inversão do ônus da
sucumbência.
É o relatório.

VOTO
I. Contextualização
A CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., sucedida por UHE
SÃO SIMÃO ENERGIA S.A., propôs ação de reintegração de posse contra JOSÉ
ROBERTO SARAIVA, narrando ocupação irregular com casa, quiosques, piscina
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

e tablado em área desapropriada e de preservação permanente às margens do
reservatório da UHE São Simão, após notificação extrajudicial não atendida;
requereu reintegração e demolição das construções, atribuindo à causa o valor de
R$ 50.000,00.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinou a
reintegração e o desfazimento das edificações, indeferiu a prova testemunhal por
dispensável diante do conjunto documental e fixou honorários em 10% do valor
atualizado da causa.
Em apelação, a autora buscou explicitar que a ordem alcança toda a área
e edificações, inclusive as levantadas no curso do processo, enquanto o réu, em
recurso adesivo, alegou cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e
inexistência de esbulho.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conheceu e negou provimento
a ambos os recursos, firmando que o comando sentencial abrange a integralidade
da área e todas as construções irregulares, que a prova testemunhal era dispensável
e que a legitimidade passiva recai sobre quem exerce o poder de fato sobre a coisa;
reconheceu a comprovação dos requisitos do
do
e majorou os
art. 561
CPC/2015
honorários do réu para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração do réu foram rejeitados por inexistência de
omissão, com registro de que o acórdão enfrentou a ilegitimidade passiva, o
indeferimento da prova oral e o esbulho, e de que embargos não se prestam à
rediscussão, admitindo-se o prequestionamento pelo
do CPC.
art. 1.025

II -
I e II, do Código de Processo Civil
Art. 1.022,
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

Alega o agravante omissões e negativa de prestação jurisdicional sobre
ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa e inexistência de esbulho.
O acórdão dos embargos de declaração afirmou ter analisado explicitamente essas
questões e rejeitou a tentativa de rediscussão.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, ao cerceamento de defesa pelo
indeferimento da prova testemunhal e à inexistência de esbulho foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que a decisão enfrentou tais pontos de
forma suficiente, inexistindo vício apto a nulificar o acórdão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fls. 797-799:
No tocante à ilegitimidade passiva ad causam, a preambular arguida também
não merece acolhimento. Não obstante o recorrente sustentar que não é proprietário
do imóvel, não podendo ser responsabilizado pelas construções realizadas no local,
o fato é que, em se tratando de ação possessória (e não petitória), não se discute a
propriedade em si, mas a posse propriamente dita, como um poder de fato sobre a
coisa. De mais a mais, o
foi apontado pelo próprio caseiro
demandado/recorrente
que se encontrava no local como o responsável pela área, conforme certificado pelo
oficial de justiça quando do cumprimento do mandado de constatação (mov. 123):
Fomos recebidos pelos caseiros (Sr. Ozário e Sra. Vanda), que diga-se de passagem
foram muito educados, onde indaguei quem seria o proprietário da área, sendo
informado pelo Sr. Ozário, que pertence ao Sr. Jose Roberto Saraiva, que reside na
cidade de Rio Verde-Go e casado com a Sra. Adna. Nesse cenário, a alegação de ser
mero locatário, sem a apresentação de qualquer contrato ou prova dessa condição,
não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva, notadamente, quando o
próprio mandado de constatação o aponta como o responsável pela área.[...] Já em
relação ao recurso adesivo, a arguição de cerceamento de defesa não comporta
acolhida. (...) verifica-se que a produção de prova testemunhal, realmente, é
dispensável (...). No que se refere ao esbulho, a recorrida comprovou, por meio de
notificação extrajudicial e relatórios (...), a existência de construções irregulares
(...).

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.

III. Arts. 17, 485, VI, 369, 370 e 373, II, 489, § 1°, IV e VI do CPC,
1.210 do CC e 5°, LV, da CF
No recurso especial a parte agravante alega ilegitimidade passiva por ser
mero locatário, ausência de esbulho e cerceamento de defesa pelo indeferimento da
prova testemunhal, além de negativa de prestação jurisdicional e fundamentação
insuficiente quanto à análise dessas matérias.
O acórdão recorrido concluiu: a) quanto ao cerceamento de defesa, que
a prova testemunhal era dispensável à luz do
caput e parágrafo único, do
art. 370,
Código de Processo Civil, diante do conjunto documental suficiente; b) quanto à
ilegitimidade passiva, que ações possessórias se resolvem pela posse de fato e que
o mandado de constatação apontou o recorrente como responsável pela área, não
havendo prova de locação apta a afastar sua legitimidade; c) quanto ao esbulho e
aos requisitos do
do Código de Processo Civil, que houve comprovação da
art. 561
posse anterior, das construções irregulares, da ciência do demandado, da data do
esbulho e da perda da posse; e d) quanto aos embargos de declaração, que não
houve omissão, obscuridade ou contradição.
Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa ao
o,
art. 5
LV, da Constituição Federal.
A revisão das conclusões sobre ilegitimidade passiva, cerceamento de
defesa e configuração do esbulho demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

Quanto à alegada violação ao
§ 1o, IV e VI, do Código de
art. 489,
Processo Civil, a deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a Súmula n.
284 do STF.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DOS
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
E 1.022 DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. PRESSUPOSTOS DA
ARTS. 489
TUTELA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-
RECURSO ESPECIAL NÃO
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
CONHECIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se fez de forma genérica, sem especificação
dos vícios que maculam o acórdão recorrido. Incidência, por analogia, da
Súmula n. 284 do STF.
2. No caso dos autos, o Tribunal estadual concluiu que a parte autora
demonstrou sua posse sobre o imóvel litigioso, além do esbulho praticado pelos
requeridos, conforme os requisitos do
do CPC.
art. 561
A modificação desse
entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.239.326/SC,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
27/11/2025.

IV. Divergência Jurisprudencial
A parte alega dissídio quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade
de prova oral, sem, contudo, realizar cotejo analítico ou demonstrar similitude
fática.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

Isso porque não basta a simples transcrição de ementas; é imprescindível
o confronto analítico e a demonstração da similitude fática, o que não foi atendido
no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial.

V. Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 12% para 14% sobre
art. 85
o valor atualizado atribuído à causa, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54728152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:21
Código de Controle do Documento: b7245571-a287-4d4b-8266-c4e7041e1408

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.102.653 / GO
Número Registro: 2025/0443257-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01897907020178090134 18979070 1897907020178090134
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO SARAIVA
ADVOGADO : MOSAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA - GO013689
AGRAVADO
: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
ADVOGADO : DANILO GALLARDO CORREIA - SP247066
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:54
Código de Controle do Documento: add46c08-4b10-4b67-8d28-04f5f17a4e77